Tribunal: TJES
Processo: 5027790-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027790-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: AGROFIT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS AGRICOLAS LTDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027790-31.2022.8.08.0024

Recorrente: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrido: AGROFIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IN NATURA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ESTIMATIVA DA REPARAÇÃO EM R$ 5.000,00. SERVIÇOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA REQUERIDA. DUAS LINHAS INUTILIZADAS. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE, SEGUNDO O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. CONDENAÇÃO ALINHADA AO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95.

DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO ENTE, ASSOCIADA, ENTRETANTO, À SUA CONDIÇÃO PECULIAR DE SER DESPROVIDO DE AFETIVIDADE. MÁCULA QUE DEVE RELACIONAR-SE À IMAGEM OU HONRA OBJETIVA (STJ; REsp 1.370.126). IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO COM A CLIENTELA QUE MALFERE A REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, EMPRESTANDO APARÊNCIA NEGATIVA DE ABANDONO, DESLEIXO, FALTA DE ESTRUTURA E PROFISSIONALISMO. PERDA DEFINITIVA DO NÚMERO DAS LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS DURANTE ANOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00, CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA E COM OS JÁ CITADOS MECANISMOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
A QUO
.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.